Tribunal: TJPA
Processo: 0839320-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839320-61.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIA CRISTINA VASCONCELOS DE CARVALHO, JULIA CAMILA VASCONCELOS DE CARVALHO, VALTER CRISTIAN VASCONCELOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais ao espólio de vítima fatal ocorrido em via pública, em razão de falha estatal consistente na ausência de adequada conservação e sinalização.

2.O ente público agravante insurge-se exclusivamente contra o valor arbitrado a título de danos morais, sustentando excesso e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em decorrência de óbito causado por omissão estatal na manutenção de via pública, mostra-se excessivo a ponto de justificar sua redução em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A indenização por dano moral em hipóteses de morte decorrente de omissão estatal deve considerar a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento dos familiares, o grau de reprovabilidade da conduta administrativa e a função pedagógico-preventiva da condenação.

5. O valor fixado pelo Juízo de origem e mantido na decisão monocrática não se mostra exorbitante, estando alinhado aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

6. A revisão do quantum indenizatório somente é admitida quando manifestamente irrisório ou excessivo, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A indenização por dano moral decorrente de morte causada por omissão estatal na conservação de via pública deve ser mantida quando fixada em valor compatível com a gravidade do dano e com os parâmetros jurisprudenciais, inexistindo excesso que autorize sua redução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 489, § 1º, II e III; 1.021, § 1º; 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.903.593/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2022; STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.449.794/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática de ID 28931447, de minha relatoria, por meio da qual
neguei provimento ao recurso de apelação
interposto nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, mantendo a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo ESPÓLIO DE VALTER CAMILO SILVA DE CARVALHO
.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral revela-se excessivo e desproporcional, destoando dos parâmetros adotados pela jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos, nos quais a indenização tem variado entre R$ 50.000,00 e R$ 60.000,00.

Invoca precedentes específicos desta Corte para reforçar a tese de que a indenização deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja revista a decisão agravada, com a consequente redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica o ID. 30552281.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia do presente recurso
restringe-se, de forma exclusiva, ao exame da alegada excessividade do valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado em favor do
ESPÓLIO DE VALTER CAMILO SILVA DE CARVALHO
, em razão do óbito decorrente de falha estatal em via pública, mantido pela decisão monocrática agravada.

Sustenta o ente agravante que o montante indenizatório estabelecido na sentença, mantida pela decisão monocrática ora combatida, destoaria dos parâmetros usualmente adotados por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, defendendo a sua redução sob o argumento de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como de possível enriquecimento sem causa.

Não assiste razão ao agravante.

A indenização por dano moral, especialmente em hipóteses que envolvem a morte de familiar em decorrência de falha do Poder Público, deve ser arbitrada com prudência, observando-se a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento suportado pelos familiares da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta estatal e a necessária função pedagógico-preventiva da condenação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o valor fixado pelo Juízo de origem e mantido pela decisão monocrática, mostra-se compatível com a gravidade extrema do evento danoso e com os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas, não se revelando desarrazoado ou desproporcional.

O montante fixado não se mostra exorbitante, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Egrégia Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL POR OCASIAO DE BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA E À SINALIZAÇÃO DOS OBSTÁCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.Inicialmente, o Apelante alega que a referida sentença deve ser anulada, pois não houve sua regular intimação para apresentar alegações finais. 2 . Ocorre que ambas as partes foram devidamente intimadas para apresentar alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, conforme comprovado pelo Termo de Audiência. Portanto, não há que se falar em necessidade de nova intimação do requerido após a apresentação de alegações finais pelo requerente, pois, como dito, ambos foram pessoalmente intimados em audiência e os prazos a eles concedidos são sucessivos, iniciando-se automaticamente após o término do outro. 3. O Apelante afirma, ainda, que é ilegítimo para compor a lide, haja vista que, supostamente, a responsabilidade do evento danoso se deu por uma obra projetada e executada pela Companhia de água e esgoto de Tucuruí, autarquia criada pela Lei Municipal nº 6 .694 de 03 de janeiro de 2006. 4. In casu, verifica-se a legitimidade passiva do Município de Tucuruí em compor a lide, pois é seu dever realizar a manutenção das vias públicas da cidade, bem como fazer o reparo de buracos e desníveis existentes, especialmente decorrentes de suas próprias obras, com a finalidade de garantir a segurança e incolumidade dos transeuntes e de seus veículos, nos moldes do art. 23, I, CF . Nesse sentido, é certo que o Município atua na administração direta, cabendo-lhe o dever de conservação, manutenção e fiscalização da malha viária urbana, inclusive das obras realizadas pelas concessionárias de serviço público que, por sua vez, têm os mesmos deveres, pois atuam administrativamente de forma indireta, conforme art. 37, § 6º. CF.
5. Desta forma, a manutenção das vias públicas insere-se no âmbito de competência municipal, motivo pelo qual o ente estatal possui responsabilidade pelos prejuízos porventura ocasionados aos seus munícipes.

6. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a que o filho da parte autora, ora apelada, faleceu em decorrência de acidente ocorrido em via pública (queda em buraco).
7. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;
8. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório resta devidamente comprovado. Logo, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do infortúnio. 9. Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Dessa forma, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo deve ser minorado para se adequar aos valores praticados por esta Eg. Corte, pelo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 100 .000,00 (cem mil reais), ficando mantida a sentença nos demais termos.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00042252020178140061 21978019, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

__________________________________________________

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Responsabilidade civil do Estado. Omissão na conservação de via pública. Morte em acidente de trânsito. Manutenção da indenização por danos morais. Rejeição do recurso.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência, a qual reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público por omissão na manutenção da rodovia PA-160, determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 salários-mínimos por autor, bem como pensão mensal à família da vítima, falecida após acidente de trânsito causado por buraco não sinalizado em via pública.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão agravada padece de vício de fundamentação por ausência de aplicação expressa do método bifásico para fixação da indenização; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais.

3. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, tendo examinado a responsabilidade estatal à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como a presença do nexo de causalidade e a extensão do dano, observando, ainda que implicitamente, o método bifásico consagrado pelo STJ.

4. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral é proporcional à gravidade do dano e à conduta omissiva do ente público, compatível com o entendimento jurisprudencial em casos de falecimento causado por omissão estatal direta, não se justificando sua redução.

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou integralmente a sentença de procedência.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 489, § 1º, II e III; 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.903.593/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 25/10/2022; STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 11/04/2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811939-85.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no mesmo sentido, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RE-CURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSI-ONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA.
MORTE DO GENITOR DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO.
SUMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fun-damentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 2. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2
. Ainda que assim não fosse, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade.
Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ
. 3. No caso em tela, verifica-se que o montante fixado pela Corte de origem, no patamar de R$ 468.500,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais), para os 4 (quatro) agravados, em razão de descarga elétrica de alta tensão por um fio de energia rompido, que resultou na morte do genitor da parte autora, não se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, o valor fixado nas instâncias ordinárias
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1449794/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALO-MÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

Nesse contexto, revela-se proporcional, razoável e juridicamente adequada a indenização fixada, inexistindo excesso apto a justificar a intervenção desta instância revisora.

Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, quando já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão, conforme assentado no EDcl no MS 21.315/DF.

Diante disso, não se verifica qualquer vício ou desproporção na decisão monocrática agravada que autorize sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,

mantendo-se integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática de ID. 28931447.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/03/2026